Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-48.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003814-48.2008.8.11.0037
Recorrente: Arno José Mari
Recorridos: Marcos Rogerio Freu e Silvana Maria Zanella Freu
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80545485) interposto por Arno José Mari, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69914962):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003814-48.2008.8.11.0037, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 09/12/2020, p. 11/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 71323963), estes foram rejeitados no acórdão de id 77523489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Arno José Mari, e manteve a sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos Embargos à Execução n. 0003814-48.2008.811.0037 (código n. 56224) opostos pelo apelante em face de Marcos Rogério Freu e Silvana Maria Zanella Freu, que julgou improcedentes os pleitos, condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 784, III, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os recorridos ajuizaram a ação de resolução contratual c/c perdas e danos com, com base em instrumento particular de compra e venda de comércio, realizado entre as partes em 03 de março de 2006, pugnando pela resolução da avença e requerendo a retomada de posse do imóvel denominado “Cupim Mania”, bem como do fundo de comércio, e ainda a aplicação da cláusula penal de perda sobre os valores pagos.
Afirma que, posteriormente, os recorridos aditaram inicial, alterando a ação para execução de título extrajudicial, nos termos do art. 585, II do CPC/73, tendo em vista que, se tratava de documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, o que foi deferido pelo Juízo “a quo”.
Afirma que “tal instrumento particular, impõe direitos e obrigações às partes, e não se enquadra no conceito de ‘documento’ mencionado no inciso II, do art. 585 do Código de Processo Civil Antigo, hoje, artigo 784, III do CPC”.
Argumenta que “o fato de não se saber ao certo se a outra parte cumpriu ou não a sua obrigação é que retira do título o indispensável caráter executivo; e no caso vertente, se enquadra perfeitamente, pois quem deu causa ao não cumprimento contratual foram os Recorridos e não o Recorrente”.
Aduz que ao formalizar o instrumento particular de compra e venda de comércio, instituíram em sua cláusula quinta que “em caso de descumprimento do presente contrato o COMPRADOR perde os valores pagos, mas desde que mantido o prazo do aluguel que é por mais 4 (quatro anos) a partir desta data, devendo o mesmo ser renovado a cada dois anos, sendo que a primeira renovação será o dia 03 de março do ano de 2008”.
Salienta que “somente adquiriu o ‘Ponto Comercial’ em face da garantia de permanência de 04 (quatro) anos, sendo certo que descumprida tal obrigação pelos Recorridos, à inexigibilidade do título extrajudicial é medida imperativa e que se impõe para a solução do litígio”.
Recurso tempestivo (id 80551985) e preparado (id 89834981).
Contrarrazões no id 84678951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 784, III, do CPC, amparada na assertiva de que a cláusula quinta do instrumento de compra e venda que embasa a ação de execução de título extrajudicial, possui o condão de desobrigar o devedor ao pagamento da obrigação assumida, visto que somente adquiriu o ponto comercial em face da garantia de permanência de 04 (quatro) anos, sendo certo que descumprida tal obrigação pelos recorridos, torna-se inexigível o título executivo.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que a “referida cláusula quinta da contratação diz respeito a eventual perda, pelo comprador, aqui apelante, dos valores pagos, em caso de descumprimento, por ele, do contrato. Assim a condição estabelecida nesta referida cláusula quinta, de garantia de permanência, a título de locação, no imóvel onde achava-se situada a empresa ‘Cupim Mania’ adquirida pelo embargante de devedor e aqui apelante, era especificamente para o caso de eventual perda de valores pagos, por descumprimento, por ele, comprador, das regras do contrato, mas não para desobrigá-lo ao pagamento da aquisição”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre interpretação da indigitada cláusula contratual, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.